Tribunal: STF
Processo: RE 109625
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
ICM. Máquina  importada  de país signatário do GATT. Similar
nacional. Súmula 575.
Não  prequestionamento  dos  dispositivos  legais.  Dissídio
pretoriano caracterizado, visto que restrigiu a isenção tão somente à
mercadoria  adquirida  para  integrar  o  ativo  fixo   da   empresa.
Divergência com a Súmula 575 configurada.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.